Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de alimentos que lhe movem seus filhos menores E.R.A.A. e C.R.A.D.A., que ficou alimentos provisórios no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo metade para cada filho, a ser depositado mensalmente em conta bancária em favor dos menores. Alega o agravante, em síntese, que está atualmente desempregado e que o valor estipulado a título de alimentos provisórios excede suas atuais capacidades para o adimplemento do encargo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o valor fixado a título de alimentos provisórios seja reduzido para o importe de R$200,00 (duzentos reais) mensais. Pela decisão de ID15147648 indeferi os benefícios da justiça gratuita e determinei o recolhimento do preparo no prazo legal. Preparo juntado no ID15375379. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O recurso de agravo de instrumento é, em regra, recebido apenas no seu efeito devolutivo, podendo o relator atribuir o excepcional efeito suspensivo desde que haja requerimento do recorrente e que fique demonstrado no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil). No caso, a questão do reexame dos alimentos provisoriamente fixados deverá ser melhor examinada em extensão e profundidade por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento e da ausência de elementos comprobatórios colacionados pelo ora agravante que conduzam a mínima probabilidade do direito para concessão da liminar. A despeito da argumentação trazida pelo agravante, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, porquanto a documentação juntada no estreito âmbito do agravo de instrumento não permite precisar sua atual condição de vida econômica para confrontá-la ao binômio necessidade-possibilidade Quanto ao perigo da demora, além de não identificar de pronto risco iminente de grave dano à situação financeira pessoal do agravante que permita suplantar o necessário contraditório, reputo a possibilidade de perigo da demora inverso para os menores, que tem necessidades vitais a serem satisfeitas, interesse que deve ser privilegiado neste exame sumário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora